Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-07.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização julgada parcialmente procedente - Contrato de prestação de serviços - Ratificação do direito à indenização por dano moral - Interrupção de fornecimento de água - Vazamento de tubulação externa - Regularização ocorrida após nove dias, em virtude de deferimento de liminar - Falha na prestação dos serviços que não caracteriza mero aborrecimento - Fatos que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização julgada parcialmente procedente - Contrato de prestação de serviços - Ratificação do direito à indenização por dano moral - Interrupção de fornecimento de água - Vazamento de tubulação externa - Regularização ocorrida após nove dias, em virtude de deferimento de liminar - Falha na prestação dos serviços que não caracteriza mero aborrecimento - Fatos que configuram ilícito - Dano moral "in re ipsa" caracterizado - Recurso provido